Tribunal: TJBA
Processo: 8023922-45.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023922-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JORGE JOAQUIM DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA COSTA VARGENS, SIDNEI ALEX DA SILVA COSTA

IMPETRADO: GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE MESTRADO. ATO ADMINISTRATIVO DESMOTIVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor públic
o
estadual, professor com carga horária de 40h semanais, contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia, que indeferiu pedido de licença remunerada para cursar mestrado profissional em Letras na Universidade Federal de Sergipe, com início em 24/03/2025 e término previsto para 24/03/2027, sob alegação de ausência de professor substituto.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do indeferimento do pedido de afastamento remunerado para capacitação profissional, especialmente diante da ausência de motivação adequada no ato administrativo e à luz do direito constitucional e legal à valorização e qualificação profissional do magistério público.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e a Constituição Estadual da Bahia garantem o direito à capacitação permanente dos profissionais da educação, sendo tal previsão reiterada na Lei nº 8.261/2002.

4. O ato administrativo de indeferimento se baseou em alegações genéricas de ausência de substituto e possíveis impactos financeiros, sem comprovação concreta, o que contraria os princípios da motivação e legalidade.

5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a negativa genérica e imotivada, especialmente baseada apenas no Decreto Estadual nº 16.417/2015, é insuficiente para restringir o exercício do direito à licença remunerada.

6. A ausência de demonstração de prejuízo ao interesse público e a existência de previsão legal expressa em favor da capacitação justificam o acolhimento do pedido.

7. A impugnação ao pedido de gratuidade da justiça restou prejudicada, tendo em vista o recolhimento das custas pela parte impetrante.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "1. A negativa de licença remunerada para capacitação de professor público estadual deve ser motivada de forma concreta e específica, sob pena de nulidade do ato administrativo. 2. O direito à qualificação profissional, nos termos da legislação estadual e federal, não pode ser obstado por fundamentos genéricos ou desprovidos de comprovação."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 206, V, e 208, V; CE/BA, art. 256, parágrafo único; Lei nº 8.261/2002, art. 62; Decreto nº 8.569/2003, art. 12
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 52.794/PE; TJBA, Mandados de Segurança nº 8002159-90.2022.8.05.0000, nº 0011069-24.2017.8.05.0000, nº 0023801-37.2017.8.05.0000, nº 0013496-91.2017.8.05.0000

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
8023922-45.2025.8.05.0000
, em que
é
Impetrante
JORGE JOAQUIM DE ALMEIDA
e Impetrado o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar
PR
EJUDICADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

e, no mérito,

CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça